Tribunal: TJDFT
Processo: 0754774-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0754774-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Clênio Marcelo Lisboa Agravado: Ronaldo Baarbosa de Oliveira Filho Sociedade Individual de Advocacia D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0716514-85.2018.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de requerimento apresentado pelo Exequente CLÊNIO MARCELO LISBOA, na qual requer: a) seja determinada às empresas identificadas pela consulta SNIPER a apresentação de suas declarações de imposto de renda, sob o fundamento de que o executado seria sócio administrador das referidas sociedades; b) com base no art. 866 do CPC, seja determinado que o executado deposite 20% (vinte por cento) do faturamento mensal em juízo, até a quitação integral da dívida; c) seja realizada penhora in loco da residência e do escritório do executado, visando à satisfação da execução; e d) que sejam mantidas as diligências já deferidas via SISBAJUD “teimosinha”, sobre pessoas física e jurídica do devedor. É o relatório. Decido. A constrição sobre faturamento é medida excepcional e depende de (i) demonstração de inexistência de outros bens penhoráveis ou de que a medida é menos gravosa ao devedor (art. 835 c/c art. 805, CPC); (ii) indicação de percentual razoável que não inviabilize a atividade (art. 866, caput e §1o, CPC); e (iii) lastro probatório mínimo acerca de faturamento efetivo. No caso, o exequente não trouxe elementos idôneos que evidenciem o faturamento atual das empresas, nem justificou por que a medida seria a menos onerosa e efetiva. Ademais, as pessoas jurídicas referidas não integram a relação processual. Antes de se cogitar qualquer constrição ligada a tais sociedades, é imprescindível verificar a posição societária/administrativa do executado por meio de contratos sociais/atas atualizados (p. ex., para definir participação, poderes e eventual confusão patrimonial). Se a pretensão alcançar bens de titularidade das sociedades, exige-se a via própria, notadamente o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (arts. 133 a 137 do CPC), com contraditório específico. Ausente tal instrução mínima, não há como deferir pedido amplo e indeterminado que possa atingir patrimônio de terceiros. Ainda, despiciendo o pedido de exibição de documentos fiscais de terceiros, pois demanda observância do sigilo fiscal, além de demonstrar indispensabilidade do documento e adequação procedimental. Não se demonstrou, por ora, a necessidade estrita dessa medida nem sua pertinência quanto a pessoas jurídicas que não são partes. Por fim, quanto à penhora in loco de residência e escritório do Executado o pedido é genérico, destituído de especificação de bens e de indícios de ocultação dolosa, estando ainda acobertado pela impenhorabilidade do art. 833. Assim, ausentes elementos concretos, a diligência presencial mostra-se desproporcional. Indefiro, pois, por ora, os pedidos, sem prejuízo de renovação com a devida instrução mínima, especialmente: (i) contratos sociais atualizados das empresas para comprovar a efetiva posição/representação do executado; (ii) elementos objetivos de faturamento (p. ex., demonstrativos contábeis) aptos a subsidiar, se for o caso, a avaliação de percentual razoável à luz do art. 866 do CPC; e (iii) indicação específica de bens para eventual penhora in loco. Por fim, realizada a busca de bens pelo sistema Sisbajud na Modalidade Teimosinha restou penhorada a quantia parcial de R$ 775,69. Ainda analisando o resultado extraído do sistema Sisbajud, observo que houve retorno de ordem de bloqueio com o código de resposta ‘(98) Não-Resposta’. Por ora, determino o cancelamento da citada ordem. Cumpra-se. Em que pese o disposto no artigo 854, § 5o, do CPC, é certo que os valores não transferidos imediatamente para conta judicial permanecem sem qualquer correção monetária ou remuneração até a solução das eventuais manifestações das partes, acarretando danos tanto ao credor quanto ao devedor. Assim, declaro efetivado em penhora o bloqueio realizado e determino a transferência dos valores para conta à disposição deste Juízo, ficando a instituição financeira, na pessoa do gerente geral da agência, como depositário fiel da quantia ora penhorada. Cumpra-se. Dispensada a lavratura de termo de penhora, na forma do artigo 854, § 5o, do diploma legal. Ficam as partes intimadas, através dos seus patronos constituídos, acerca do bloqueio e da penhora realizados, bem como para manifestação no prazo comum de 15 (quinze) dias, na forma dos artigos 525, §11o, e 917, §1o, do CPC. Caso os Devedores não possuam advogado constituído, promova-se a respectiva intimação pessoal, na forma dos §§ 2o e 3o do artigo 854 do CPC. I.” Em suas razões recursais o agravante alega que as medidas de constrição patrimonial requeridas são legítimas e deveriam ser efetivadas, pois foi deferido o requerimento de desconsideração inversa da personalidade jurídica, a autorizar a persecução do patrimônio da pessoa jurídica agravada para a satisfação do crédito. Requereu, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso com o intuito de obstar a produção de efeitos pela decisão interlocutória agravada. O recorrente efetuou o recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 75245012). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Na hipótese, embora a agravante tenha formulado requerimento de concessão de efeito suspensivo, trata-se, em verdade, de requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal, pois o que se pretende é o próprio provimento final, qual seja, o deferimento das medidas de constrição patrimonial requeridas. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso a questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar se devem ser deferidas as medidas de constrição patrimonial requeridas pelo credor, a recaírem sobre a pessoa jurídica agravada. Inicialmente, convém observar que o agravado foi incluído na relação jurídica processual por meio da decisão interlocutória referida no Id. 247404926 dos autos do processo de origem, por meio da qual foi deferida a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Afigura-se perceptível que a referida decisão interlocutória foi impugnada, pelo devedor e pelo ora agravado, por meio do agravo de instrumento no 0741840-06.2025.8.07.0000. A consulta aos aludidos autos revela que, embora este Relator tenha proferido decisão no sentido da não concessão de efeito suspensivo ao recurso, o agravo de instrumento segue pendente de exame pela 2a Turma Cível. Em outras palavras, a decisão interlocutória que deferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica ainda não precluiu e pode, ao menos em tese, ser reformada ou desconstituída no julgamento pelo colegiado. Nesse contexto, o deferimento imediato de medidas de constrição patrimonial graves e excepcionais, já que decorrentes da verificação da ocorrência de confusão patrimonial entre a pessoa física e a pessoa jurídica, é inadequado e prematuro no presente momento processual. O credor deverá aguardar, portanto, o julgamento definitivo do agravo de instrumento no 0741840-06.2025.8.07.0000 para que, somente então, a legitimidade das medidas ora requeridas seja corretamente analisada. Diante desse contexto não está constatada a verossimilhança dos fatos articulados pela recorrente em suas razões recursais. Assim, fica dispensado o exame do requisito concernente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator